Tribunal: TJMT
Processo: 1028795-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028795-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA - CPF: 670.152.472-91 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), EDIVANE AMORIM ZAURIZIO - CPF: 684.989.422-68 (APELANTE), AMELIA SILVA COSTA - CPF: 688.247.851-15 (APELADO), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA CAROLINA SILVA GUIMARAES - CPF: 007.102.271-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA CAROLINA SILVA GUIMARAES - CPF: 007.102.271-67 (APELADO), AMELIA SILVA COSTA - CPF: 688.247.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ANDERSON BARBOSA
E OUTRO.

APELAD
A
:

ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinári
a, por falta de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião.

A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos
fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1013383-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024

(N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ANDERSON BARBOSA E OUTRO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
227927281
)
proferida
pelo
juízo a quo
, que nos autos d
a
AÇÃO DE USUCAPIÃO
,
ajuizada

em face d
a

Apelad
a

ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA
,

julgou improcedente os pedidos inaugurais, fixando este último em
2
0% do valor atribuído à causa, no entanto, manteve a inexigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ocorrência do cerceamento de defesa
, ante ao indeferimento da oitiva testemunhal em audiência de instrução.

2. Mérito.

2.1. Da causa madura. Da prescrição aquisitiva.
Do preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

A parte Apelada
não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

ANDERSON BARBOSA
E OUTRO.

APELAD
A
:

ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA
.

VOTO-PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

O
Apelante

afirma que houve cerceamento de defesa quando julgou anteci
padamente a lide, e indeferiu o pedido de prova testemunhal.

Defende que ao contrário do que disposto na sentença, o pedido foi acompanhado de suas justificativas, uma vez que são provas imprescindíveis
na ação de direito declaratório das apelantes,
para demonstrar
o exercício da posse de plena, mansa, pacífica e tempo suficiente que justifique o acolhimento da usucapião de maneira extraordinária.

Nesse sentido, a produção de outras provas, como a testemunhal, se mostra imprescindível para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos
, eis que, d
urante a audiência, é possível apresentar provas documentais e testemunhais que demonstrem a posse ininterrupta e o
animus
domini
(intenção de dono) do possuidor.

Com efeito, tenho que o
Ilustre Juiz sentenciante
ao compor
a lide dispensando a dilação probatória concernente
a designação de audiência de instrução e
julgando desfavoravelmente à parte, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos
.

Assim, caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da ausência de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

Apenas para que não sopesem dúvidas, verifique-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre
cerceamento
de
defesa
, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral.

Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art. 55. § 1o, do CPC/
15.-

(N.U 1013383-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024
) [grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA
CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS
E PROVIDOS.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

(N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
[grifo nosso]

Diante do acolhimento desta preliminar, fica prejudicada a análise dos demais pedidos do recurso de apelação.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória.

Não há ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024